Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-09.2003.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000028-09.2003.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: WASHINGTON MACEDO DE MIRANDA JUNIOR Advogado(s): BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICIOS DE QUE O AGENTE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CONVERGENTE. SUPOSTA BRINCADEIRA SIMILAR A “ROLETA RUSSA”. PREVALÊNCIA DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENÇA DE QUALIFICADORA “RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA”. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP. II. Questão em discussão 2. Pedido de desclassificação para homicídio culposo. 2.1 Possibilidade de exclusão da qualificadora “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima”. III. Razões de decidir A) DA DESCLASSIFICAÇÃO. 3. Existência de indícios suficientes de que o recorrente tenha assumido o resultado morte. 4. As circunstâncias concretas do caso não descartam a configuração do dolo eventual, o qual não se extrai da mente do autor, mas do conjunto fático probatório produzido nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a matéria. 5. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. B) DA QUALIFICADORA 6. As Cortes Superiores (STF e STJ) já afirmaram a incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, impondo-se o seu afastamento. IV. Dispositivo 7. Conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, parcialmente provido. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000028-09.2003.8.05.0208 da Comarca de REMANSO, sendo Recorrente WASHINGTON MACEDO DE MIRANDA JUNIOR e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, .